Tribunal: TJSP
Processo: 2057888-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057888-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GERALDO MAGELA PEREIRA GALINDO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2057888-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 2341
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057888-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: Geraldo Magela Pereira Galindo
AGRAVADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Heliana Maria Coutinho Hess
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do Trabalho -
Tendinopatia dos membros superiores - Pedido de
imediato
restabelecimento
do
auxílio-doença
acidentário - Tutela de urgência - Requisitos do artigo
300 do CPC atendidos - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Geraldo Magela Pereira Galindo contra a r. decisão de
fls. 58/59, proferida nos autos de ação acidentária promovida contra o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a qual indeferiu a tutela provisória para o
imediato restabelecimento do auxílio-doença.
Sustenta o recorrente, em síntese, que os achados médicos
confirmam a existência de males ortopédicos e a incapacidade laborativa deles
decorrente.
Foi negado efeito suspensivo ao recurso (fls. 08/09).
O agravado não apresentou resposta (fls. 14).
É o relatório.
Decido.
Alega o autor que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, desempenhando função de pedreiro, sujeitava-
se a condições agressivas de trabalho, experimentando tendinopatia dos
membros superiores e consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em
razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Por conta disso, almeja a concessão liminar de benefício por
incapacidade até ultimação do processo, oportunidade em que, segundo o seu
entender, restará amparado em caráter definitivo.
A concessão da tutela de urgência reclama a presença dos
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais, na
espécie, restaram atendidos.
Com efeito, a existência de sequelas está satisfatoriamente
comprovada nos autos. De outra parte, a concessão de auxílio-doença
acidentário (no 91/628.731.486-2), entre 11/07 e 15/12/2019 (fls. 45), o que implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2057888-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
o reconhecimento, pelo menos nesta fase de cognição sumária, do nexo de
causalidade.
Por fim, a incapacidade laborativa está suficientemente atestada
pelos documentos médicos encartados (receituários, atestados e exames - fls.
46/57), a revelarem que o segurado apresenta diagnóstico de ombro doloroso,
especialmente à direita, que lhe causa restrição ao exercício da atividade
costumeira.
Assim, presentes os requisitos legais, de rigor a concessão da tutela
de urgência a fim de determinar-se o restabelecimento imediato do auxílio-
doença acidentário.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator